Tribunal: TJMT
Processo: 1012930-87.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012930-87.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FRANCISCO AROLDO DE BRITO - CPF: 034.744.268-42 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1012930-87.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: FRANCISCO AROLDO DE BRITO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇA NO MESMO PROCESSO – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 494 E 505. DO CPC/15 - ANULAÇÃO DA SEGUNDA - RECURSO PROVIDO.

1- A prolação de duas sentenças no mesmo processo viola as regras dos artigos 494 e 505, ambos do Código de Processo Civil/15, razão pela qual impõe-se a declaração de nulidade da segunda sentença.

2 – Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S.A
, contra a sentença proferida
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
FRANCISCO AROLDO DE BRITO.

Preliminarmente, argui o recorrente a nulidade dos autos, porquanto fora proferida duas sentenças distintas e conflitantes e a prescrição ou decadência do direito de ação do autor, consoante termos dos artigos 178, inciso II e 206, § 3º, incisos IV e V, ambos do Código Civil.

No mérito,
defende
a
legalidade de todos os encargos contratados, visto que expressamente pactuados e, portanto, devem ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Assevera que o autor/apelado realizou saques, tendo pleno conhecimento da contratação do Cartão de Crédito em discussão, bem como de que seria descontado mensalmente em sua folha de pagamento o percentual de 5% de seus vencimentos para o pagamento do valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão, não havendo, portanto, que se falar em desconhecimento quanto à contratação.

No mais,
esclarece sobre os termos da contratação do cartão de crédito consignado;
aduz
que a apelada não faz jus à repetição de indébito face à legalidade do contrato e dos encargos cobrados e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Sem contrarrazões, consoante certidão de 1º grau,
in verbis
:
“[...] Decorrido prazo de CLEITON CARLOS KLASNER em 09/04/2025 23:59 [...].”

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DOS AUTOS EM RAZÃO PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

E
xtrai-se dos autos que o autor
FRANCISCO AROLDO DE BRITO
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
em face do
BANCO BMG SA
,
aduzindo que é funcionário público estadual, sendo que
adquiriu em 2009 empréstimo consignado oferecido pelos prepostos do requerido, o qual, no decorrer da contratação, seria descontado diretamente em sua folha de pagamento/benefício.

Alegou, todavia, que com o passar dos anos percebeu que além de os descontos não se encerrar, estavam aumentando, comprometendo sua renda e, pior, estavam sendo descontados diretamente na sua remuneração sob a rubrica de CARTÃO DE CRÉDITO.

Asseverou que já pagou R$ 52.985,60 do citado empréstimo e, segundo o requerido, ainda possui o saldo devedor.

Aduziu que não nega a contratação com o requerido, mas que foi ludibriado por venda dissimulada, visto que sua intenção era contratar operação de mútuo consignado, no qual os juros são mais baixos e atraentes, sendo que jamais imaginou contratar cartão de crédito como alegou o requerido.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado com taxa de juros remuneratórios limitada a 1,54% ao mês, sem capitalização, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu salário, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID nº 280650949), o requerido arguiu preliminar a prescrição ou decadência do direito de ação do autor. Esclareceu que este
aderiu ao contrato de cartão de crédito consignado em discussão em 02/09/2009, acrescentando ter informado que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento do correspondente a 5%, a título de “Reserva de Margem Consignável”.

Defendeu a
validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a liberação de quatorze saques no valor total de R$ 9.950,24, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, de forma equivocada o magistrado singular proferiu duas sentenças, com as partes dispositivas nos seguintes termos:

1ª Sentença

“[...]
DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Sem custas finais.

Cumpra-se, servindo a publicação desta sentença como intimação.

Cuiabá/MT, na data da assinatura digital.

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA [...].”

2ª Sentença

“[...]
DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes

os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

– Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

– Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

– Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

– A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença;

– Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

– O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Por consequência do quanto decidido acima, o que evidencia o direito da parte autora, com fundamento no art. 300 do CPC, a fim de evitar risco ao resultado útil do processo, revendo pedido formulado na inicial, antecipo os efeitos da tutela para o fim de determinar ao banco

demandado que se abstenha, imediatamente, de promover aos descontos decorrentes da contratação, devendo comunicar, ainda, a unidade pagadora para a efetivação desta ordem.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80% sobre o valor da causa, ao banco demandado, e 20% à parte autora.

Fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados.

Em relação à parte autora, os ônus sucumbenciais ficam com a exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Proceda-se à alteração do valor da causa tal como decidido acima.

Certificado o trânsito em julgado, e não havendo pretensão executória, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Cumpra-se, servindo a publicação desta sentença como intimação.

Cuiabá/MT, na data da assinatura digital.

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA

Juiz de Direito [...]”
(Sic. ID nº 280651372 e 280651373)

Inconformado, recorreu o banco requerido, arguindo preliminarmente
a nulidade dos autos, por entender que foram proferidas duas sentenças distintas e conflitantes.

Pois bem.

Sobre o tema,
dispõe o artigo 494 do Código de Processo Cível/2015,
in verbis
:

“Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.”

Note-se que, publicada a sentença, esgota-se a jurisdição do juiz, que só poderá alterá-la nas hipóteses acima, sendo-lhe vedado decidir novamente as questões já resolvidas na mesma demanda, salvo exceções legais.

Ademais, estabelece o artigo 505 também do CPC/15 que:

“
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.”

Destarte, constatado, na hipótese, a prolação de duas sentenças no mesmo processo, em afronta aos dispostos acima mencionados, impõe-se a anulação da segunda sentença, uma vez que proferida quando já esgotada a jurisdição do juiz, o que configura
error in procedendo
.

Nesse sentido:

“PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS. PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA. NULIDADE DO SEGUNDO DECISUM. RECURSO PREJUDICADO. – [...] II... Wilson Safatle Faiad; DJGO 10/09/2013; Pág. 447) - Constatada a existência de duas sentenças no mesmo processo, a segunda é nula por violação do art. 494, Código de Processo Civil/2015, normativo então... Se for constatado a existência de duas sentenças no mesmo processo, deve-se decretar a nulidade da segunda, inclusive de ofício, a fim de restabelecer a ordem processual, bem como os princípios da segurança [...].”

(STJ - REsp: 1900708 PB 2020/0267143-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 09/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXISTÊNCIA DE DUAS SENTENÇAS NOS AUTOS – NULIDADE – RECONHECIMENTO – SEGUNDA SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Verificada a prolação de duas sentenças no mesmo processo, impõe-se declarar a nulidade da segunda, porquanto já esgotada a prestação jurisdicional do Juízo a quo. Inteligência do art. 505 do CPC/15.”

(TJMT 00161848120078110041 MT, Rela. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data de Publicação: 05/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO
PROCESSO
– INADMISSIBILIDADE – NULIDADE ABSOLUTA DA SEGUNDA DECISÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO
PROVIDO
. Havendo prolação equivocada de duas sentenças nos mesmos autos, decidindo a mesma lide, deve ser cassada a segunda decisão por ser inteiramente nula, acolhendo-se a preliminar suscitada.”
(TJ-MT – RAC Nº

00015083220098110018 MT
,
Rela. Desa
: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de
Julgamento
: 03/04/2018, Data de Publicação: 06/04/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer com reconvenção. Ocupação transversal de faixas de rodovia para travessia de linhas de transmissão de energia elétrica. Prolação de duas sentenças no mesmo processo. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 494 do CPC. Encerramento da prestação jurisdicional com a prolação da primeira sentença. Nulidade da segunda sentença declarada de ofício. Recursos não conhecidos.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 0009681-39.2014.8 .26.0572 São Joaquim da Barra, Relator.: Magalhães Coelho, Data de Julgamento: 22/04/2024, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AFRONTA AO ARTIGO 494 DO CPC. PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. SEGUNDO ATO SENTENCIAL NULO. CASSAÇÃO. I - Verificada a prolação de duas sentenças no mesmo processo, em afronta ao disposto no art. 494, do CPC, impõe-se a cassação da segunda sentença, proferida quando já esgotada a jurisdição do juiz, o que configura error in procedendo, julgando-se prejudicado o recurso interposto. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.”

(TJGO 0157458-35.2014 .8.09.0076, Relator.: NEY TELES DE PAULA, Iporá - 2ª Vara Cível, Data de Publicação: 30/01/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DUAS SENTENÇAS PROFERIDAS NO MESMO PROCESSO - VIOLAÇÃO AO ART. 494 DO CPC - NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA. Verificada a prolação de duas sentenças no mesmo processo, em contrariedade às hipóteses determinadas no art. 494 do CPC, impõe-se a cassação da segunda sentença, bem como a declaração da nulidade de seus efeitos, porquanto configurado o error in procedendo.”

(TJ-MG - AC: 10522100011009001 MG, Relator.: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data de Publicação: 19/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO MÉDICO. ÓBITO DO PACIENTE. PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA . RECURSO PROVIDO. PROFERIDAS DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO, A SEGUNDA É NULA POR VIOLAÇÃO AO ART. 463 DO CPC/1973. SENTENÇA ANULADA. 1. Posteriormente à sentença prolatada à fl. 37, o Juízo monocrático proferiu uma segunda sentença, nos mesmos autos, à fl. 40, condenando o ora recorrente a pagar multa de R$ 15 .000,00 (quinze mil reais), referente aos três dias de descumprimento da liminar. 2. Se proferida duas sentenças no mesmo processo, há de ser reconhecida a nulidade da segunda, tendo em vista que o magistrado cumpre e acaba o seu ofício jurisdicional com a prolação da primeira, operando-se o instituto da preclusão.”

(TJ-PA - AC: 00013579820108140066 BELÉM, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/07/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 13/07/2018)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
,
para anular a
segunda
sentença proferida nos IDs nºs
ID nº 280651372 e 280651373, devendo os autos retornar à Comarca de origem para que seja certificado o trânsito em julgado da primeira sentença de improcedência do pleito autoral.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025